Tribunal: TJMT
Processo: 1025528-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025528-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática indeferitória de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A origem remonta a ação com tutela antecipada que determinou o fornecimento de energia elétrica a unidades do sistema de abastecimento de água do Município de Várzea Grande.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar fundamentos legais invocados pela embargante para justificar a negativa de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência do usuário.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses principais da controvérsia, tendo destacado a essencialidade dos serviços públicos de abastecimento de água e a prevalência da continuidade dos serviços públicos sobre o interesse da concessionária em suspender o fornecimento de energia.
4. A embargante visa rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, o que é vedado em sede de embargos de declaração, inexistindo vício a ser sanado.
5. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de enfrentamento exaustivo de todas as teses das partes, sendo suficiente a análise dos aspectos centrais da controvérsia, ainda que de forma concisa.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e a parte embargante visa rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, DJe 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1277112/RS, DJe 27/11/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração n. 1025528-02.2024.8.11.0000 opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 270875864) que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oportuno mencionar que o presente feito tem origem na ação ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (DAE-VG) em desfavor da ENERGISA (autos n° 1027735-65.2024.8.11.0002, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande), na qual foi deferida tutela antecipada determinando que a ré adotasse providências para fornecer energia elétrica às instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA) Imigrantes e da Central de Captação de Água Bruta.

Insurge-se a ENERGISA, em suas razões de embargos de declaração, apontando suposta omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que este determinou o fornecimento de energia às novas unidades consumidoras do DAE-VG, ainda que comprovadamente inadimplente com diversas faturas relativas a outras unidades.

Sustenta a embargante que possui respaldo legal para condicionar a nova ligação de energia ao pagamento dos débitos pendentes, nos termos do art. 346, §2º da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 e do art. 6º, §3º, II da Lei nº 8.987/1995. Aduz, ainda, que caso mantida a obrigação de fornecer energia ao DAE-VG, sofrerá prejuízo na ordem de R$ 224.000,00 por mês, agravando a situação de inadimplência verificada.

Por essas razões, pugna a ENERGISA pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a suposta omissão e contradição apontadas.

Não houve impugnação aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que opostos tempestivamente, para sanear possíveis vícios de omissão, obscuridade ou contradição, consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da análise das razões recursais expostas pela embargante, verifica-se que esta não apresenta fundamentação apta a demonstrar a existência de qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, buscando, em verdade, a reapreciação do conteúdo da decisão colegiada.

Com efeito, a pretensão recursal foi devidamente apreciada e decidida, tendo este Relator exposto de forma clara e objetiva as razões que fundamentaram o desprovimento do agravo interno, sendo desnecessário reiterar os fundamentos já lançados no acórdão hostilizado.

Ademais, o tribunal não está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação concisa, desde que enfrentados os principais aspectos para o deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 489, §1º, IV, que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão" que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

A propósito, convém transcrever os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes no processo, bastando que enfrente, na motivação empregada, as principais questões jurídicas envolvidas, ainda que de forma sucinta." (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 21/03/2016)

"O órgão julgador não é obrigado a analisar todas as alegações das partes, nem responder a uma a uma, sendo suficiente, para motivação válida do aresto, enfrentar as questões relevantes." (AgRg no REsp 1277112/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/11/2014)

No caso em exame, a controvérsia posta em julgamento cingiu-se em definir se seria ou não possível à empresa concessionária de energia elétrica condicionar o fornecimento do serviço à quitação de débitos pretéritos, mesmo quando se tratasse de ligação destinada a viabilizar outro serviço público essencial, qual seja, o abastecimento de água à população.

Nesse contexto, este Relator alinhou-se ao entendimento firmado pelo juízo de origem, no sentido de que, embora exista previsão regulamentar autorizando a concessionária a exigir o pagamento de valores em atraso, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma absoluta, sobretudo quando há risco de interrupção de serviço público imprescindível à coletividade.

Foi ressaltada, portanto, a supremacia do interesse público, corporificada nos princípios da continuidade dos serviços públicos e da essencialidade do fornecimento de água potável à população, de modo que a inadimplência do DAE-VG, por si só, não poderia obstar o funcionamento das instalações responsáveis pelo abastecimento de água no Município de Várzea Grande.

Outrossim, conferiu-se especial relevo à circunstância de que a decisão impugnada, ao assegurar a viabilização do serviço de saneamento básico, não intentou premiar ou estimular a inadimplência do DAE-VG, tendo fixado a possibilidade de a concessionária de energia elétrica valer-se dos meios administrativos e judiciais adequados para promover a cobrança de seus créditos.

Sendo assim, tendo sido analisados todos os aspectos relevantes à solução da controvérsia, não se verifica a existência das omissões e contradições apontadas pela embargante, que busca, em verdade, a reapreciação da matéria sob novo enfoque, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os aclaratórios
, mantendo incólumes os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025